Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA. NULIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. APLICADA A CAUSA MADURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1.De acordo com a norma processual vigente, nas causas que envolverem interesses de menores haverá necessariamente a intervenção do Ministério Público.
2.As nulidades processuais serão declaradas quando desrespeitado o procedimento ou forma. Mas essa declaração não ocorrerá de forma peremptória, ou seja, sempre que detectado algum vício, mas ao contrário, tendo em vista que o processo é apenas o meio de realização do direito material e somente com a decisão de mérito será possível restabelecer a paz social, qualquer anulação deverá pressupor a demonstração de prejuízo (pás nullité sans grief). Enfim, o eventual desrespeito da forma não enseja na aplicação da sanção máxima se o ato, embora vicioso, atingir sua finalidade – princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 277).
3.No caso, é preciso reconhecer o efetivo prejuízo sofrido pelo incapaz, porque foi manifesto, pois extrai-se dos autos eletrônicos que a parte interessada deixou de ser intimado para comprovar sua incapacidade econômica, na esteira do §2o do art. 99 do CPC; mas pior, ignorou-se sua própria condição de pessoa incapaz, menor impúbere, contando apenas com 03 anos e 07 meses, portador de Síndrome de Down, logo havia presunção absoluta de sua hipossuficiência econômica.
4.Embora não se possa afirmar de modo absoluto, a falta de intimação e participação do Ministério Público impediu-o de alertar o julgador do seu afastamento da lei dos ritos, no que toca à necessidade de permitir a prova da incapacidade econômica antes de indeferir a gratuidade de justiça, como também o fato do suplicante ser menor impúbere, possuir personalidade jurídica própria, que não se confundia com a dos seus genitores, logo a presunção em seu favor era absoluta. Ante o exposto, merece provimento os embargos declaratórios com efeitos modificativos, para rescindir o acórdão que julgou o agravo interno. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.
5.Em se tratando de menor impúbere, sua presunção de hipossuficiência econômica é absoluta, não havendo nada para negar-lhe o benefício do art. 98 do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.